Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que extinguiu o processo de execução de título executivo extrajudicial, com fundamento no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95.

3. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, para o restabelecimento do feito, a fim de possibilitar a indicação de outros meios de constrição dos bens do devedor.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

5. No caso, regularmente intimado para fornecer o endereço completo e atualizado do devedor (ID 51273804), o credor quedou-se inerte, deixando de indicar endereço do devedor, bens passíveis de penhora ou de formular qualquer pedido para tal finalidade.

6. No contexto da Lei n.o 9.099/95, o não atendimento da parte, devidamente intimada, à determinação de dar prosseguimento ao feito dá causa à extinção do processo, sem resolução do mérito, independente de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1159587, 07011909820188070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no PJe: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. A extinção do processo, sem resolução de mérito, não redunda em ofensa aos princípios da celeridade (art. 2o, da Lei no 9.099/95), da duração razoável do processo e da efetividade (art. 5a, LXXVIII, da CF; art. 4o, do CPC).

8. Em tais circunstâncias, a extinção do processo deve ocorrer sem a baixa na distribuição, mediante a expedição da correspondente certidão de crédito, a ser fornecida ao exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Vale citar: Acórdão 835161, 20140310152610ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/11/2014, publicado no DJE: 28/11/2014. Pág.: 312.

9. Destarte, o arquivamento sem baixa na distribuição possibilita a retomada da execução, mediante apresentação de planilha atualizada e discriminada do débito, além da indicação das medidas úteis e efetivas para a satisfação do crédito perseguido.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

11. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).

12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.